Tribunal: TJMT
Processo: 1004019-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004019-20.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Competência, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO CABRERA GALBIATI - CPF: 015.250.989-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - CNPJ: 08.689.261/0001-72 (EMBARGANTE), ADELIA DA SILVA MORAES - CPF: 650.407.081-49 (EMBARGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (EMBARGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004019-20.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração
no
1004019-20.2021.811.0000

Embargante:
Cooperativa Mista Sapezalense

Embargada:
Adelia da Silva Moraes

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE TRÂNSITO – CONEXÃO DE AÇÕES NÃO ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA LIDE PRINCIPAL, HAVIDA ENTRE PASSAGEIRO E SEU TRANSPORTADOR – POSSIBILDIADE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INVERSÃO DE ONUS DA PROVA COM BASE NO CDC PARA A LIDE SECUNDÁRIA, HAVIDA ENTRE A EMPRESA DENUNCIANTE E SUA SEGURADORA DENUNCIADA –
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Embora seja possível, até mesmo por questão de melhor desenvolvimento processual, que as ações de passageiros decorrentes do mesmo acidente de trânsito propostas
na mesma comarca
sejam reunidas em um só Juízo, não se verifica obrigatoriedade de que assim ocorra quando tratar de ações com considerável número de eventuais vítimas e propostas em Comarcas distintas, muitas vezes com grande distância uma da outra.

Possível a aplicação da regra consumerista e, inclusive, da responsabilidade objetiva em ação proposta por passageiro contra seu transportador.

Sem razão pedido de aplicação da regra da inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor para a lide secundária, ou seja, entre a requerida segurada/denunciante e a seguradora/denunciada, porque a obrigação estará limitada aos termos do contrato de seguro firmado entre a empresa denunciante e a seguradora, cujas cláusulas, aliás, sequer são objetos de discussão.

A prova, neste caso, ou seja, da lide secundária, há que atender a regra geral descrita no Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004019-20.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração
no
1004019-20.2021.811.0000

Embargante:
Cooperativa Mista Sapezalense

Embargada:
Adelia da Silva Moraes

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos
pela requerida
Cooperativa Mista Sapezalense

contra acórdão que,
à unanimidade, desproveu
seu Agravo de Instrumento no
1004019-20.2021.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE TRÂNSITO – CONEXÃO DE AÇÕES NÃO ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA LIDE PRINCIPAL, HAVIDA ENTRE PASSAGEIRO E SEU TRANSPORTADOR – POSSIBILDIADE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INVERSÃO DE ONUS DA PROVA COM BASE NO CDC PARA A LIDE SECUNDÁRIA, HAVIDA ENTRE A EMPRESA DENUNCIANTE E SUA SEGURADORA DENUNCIADA.

Embora seja possível, até mesmo por questão de melhor desenvolvimento processual, que as ações de passageiros decorrentes do mesmo acidente de trânsito propostas
na mesma comarca
sejam reunidas em um só Juízo, não se verifica obrigatoriedade de que assim ocorra quando tratar de ações com considerável número de eventuais vítimas e propostas em Comarcas distintas, muitas vezes com grande distância uma da outra.

Possível a aplicação da regra consumerista e, inclusive, da responsabilidade objetiva em ação proposta por passageiro contra seu transportador.

Sem razão pedido de aplicação da regra da inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor para a lide secundária, ou seja, entre a requerida segurada/denunciante e a seguradora/denunciada, porque a obrigação estará limitada aos termos do contrato de seguro firmado entre a empresa denunciante e a seguradora, cujas cláusulas, aliás, sequer são objetos de discussão.

A prova, neste caso, ou seja, da lide secundária, há que atender a regra geral descrita no Código de Processo Civil
.
”

Sustenta omissões e contradições, aos argumentos de que o reconhecimento de não ter ocorrido preclusão da alegação de conexão de ações restou contraditório com o resultado de desprovimento do seu Agravo.

Também alega decisão
extra-petita
por, no seu entender, ter ocorrido adoção de premissa equivocada para não ser acolhida a pretensão de conexão de ações.

Alega omissão e premissas equivocadas quanto as teses, não acolhidas de: responsabilidade objeto e aplicação do CDC nas lides principal e secundária, bem assim falta de enfrentamento da tese de prova pericial emprestada.

Por fim pede o provimento dos declaratórios.

Sem contrarrazões.

(3)

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004019-20.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração
no
1004019-20.2021.811.0000

Embargante:
Cooperativa Mista Sapezalense

Embargada:
Adelia da Silva Moraes

MÉRITO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão embargado que,

à unanimidade, desproveu
seu Agravo de Instrumento no
1004019-20.2021.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE TRÂNSITO – CONEXÃO DE AÇÕES NÃO ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA LIDE PRINCIPAL, HAVIDA ENTRE PASSAGEIRO E SEU TRANSPORTADOR – POSSIBILDIADE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INVERSÃO DE ONUS DA PROVA COM BASE NO CDC PARA A LIDE SECUNDÁRIA, HAVIDA ENTRE A EMPRESA DENUNCIANTE E SUA SEGURADORA DENUNCIADA.

Embora seja possível, até mesmo por questão de melhor desenvolvimento processual, que as ações de passageiros decorrentes do mesmo acidente de trânsito propostas
na mesma comarca
sejam reunidas em um só Juízo, não se verifica obrigatoriedade de que assim ocorra quando tratar de ações com considerável número de eventuais vítimas e propostas em Comarcas distintas, muitas vezes com grande distância uma da outra.

Possível a aplicação da regra consumerista e, inclusive, da responsabilidade objetiva em ação proposta por passageiro contra seu transportador.

Sem razão pedido de aplicação da regra da inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor para a lide secundária, ou seja, entre a requerida segurada/denunciante e a seguradora/denunciada, porque a obrigação estará limitada aos termos do contrato de seguro firmado entre a empresa denunciante e a seguradora, cujas cláusulas, aliás, sequer são objetos de discussão.

A prova, neste caso, ou seja, da lide secundária, há que atender a regra geral descrita no Código de Processo Civil
.
”

Em que pese as alegações, tem-se não restar verificado nenhum dos alegados vícios, menos ainda o dito extrapolamento de julgamento. O Colegiado, ao julgar o Agravo, tomou por base as teses de ambas as partes, a fundamentação da decisão e origem e, notadamente, o conjunto probatório.

E ao analisar o recurso, o Colegiado concluiu ser o caso de afastar a conclusão do Juízo de Origem, de impossibilidade de análise da alegação feita pela agravante e aqui embargante de declaração, de conexão de ações de indenizações decorrentes de acidentes de trânsito. Todavia, ao afastar a dita preclusão, verificada pelo juízo de origem, o v. acórdão não se revela contraditória, por, no mérito, não ter acolhido a pretensão da agravante, aqui embargante de declaração.

Uma situação é possibilitar a análise de eventual pedido e outra coisa e dar razão ao referido pedido. Não é porque se admite a análise, que tenha, automaticamente, que dar razão ao mérito do pedido.

Também sem razão as alegadas omissões e contradições, bem assim extrapolamento de julgamento.

O Colegiado concluiu, forte em orientações jurisprudenciais, que nas lides que envolvam pedido de indenização de corrente de acidente de transito, notadamente, onde se tenha o envolvimento de um transportador, que a responsabilidade é objetiva e que possível a incidência das normas consumerista.

E na lide que deu origem ao Agravo de Instrumento verifica-se a presença da empresa transportadora de passageiros, vitima (passageira) e da empresa proprietária do veículo carreta, agravante e aqui embargante de declaração.

A ação foi proposta contra as duas empresas, vale repetir, contra a empresa transportadora de passageiros e aquela que é proprietária do veículo carreta, agravante e aqui embargante de declaração, também envolvido no acidente.

O Colegiado também concluiu não ser caso de incidência da norma consumerista, entretanto, apenas na lide secundária, que envolve a empresa contratante de seguro e a seguradora,
máxime porque a obrigação estará limitada aos termos do contrato de seguro firmado entre a empresa denunciante e a seguradora denunciada, cujas cláusulas, aliás, sequer são objetos de discussão.

Também não se deixou de analisar nenhuma tese sustentada pela agravante, o que afasta as alegadas omissões.

No que diz as arguidas premissas equivocadas, fazem parte apenas do entendimento exclusivo da aqui embargante de declaração, que insatisfeita com o não acolhimento de sua pretensão, alega tais fatos.

O v. acórdão não tem proposições inconciliáveis, ou seja, não se verifica incongruência entre a fundamentação e a conclusão, o que torna insubsistente a alegada contradição. Também não se verifica omissão, porquanto todas as teses foram analisadas e menos ainda falta de fundamentação.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida entre a conclusão do aresto e as teses das partes
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Veja o fragmento do v. acórdão:

“
Agravo
interposto pela requerida
Cooperativa Mista Sapezalense

contra

decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Alta Floresta
.

AÇÃO:
Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais n. 0005255-76.2016.8.11.0007 - Cód. 11556249 (Proc. Eletrônico) - Cód. 144127 (Proc. Físico) proposta por
Adelia da Silva Moraes em face de Cooperativa Mista Sapezalense, aqui agravante, e de Verde Transportes Ltda.
.

DECISÃO AGRAVADA:
proferida em
17.2.2021, rejeitou os Embargos de Declaração,
ao argumento de já restar preclusa a questão da conexão de ações
. Manteve anterior decisão que tinha fixado os
pontos controvertidos: “a regularidade (ou não) da conduta dos prepostos das requeridas na condução dos veículos envolvidos no sinistro, bem como a comprovação de eventuais fatores excludentes de sua responsabilidade civil; a existência de culpa exclusiva ou concorrente das requeridas na ocorrência do sinistro.” Que também já tinha consignado que, quanto às litisdenunciadas, caso haja a condenação das requeridas ao pagamento das verbas pleiteadas, ambas serão solidariamente responsáveis pelo pagamento das respectivas verbas, nos limites contratados. Também que, no que se refere ao contrato de seguro existente entre as requeridas e as litisdenunciadas, não há que se falar na aplicação dos princípios do direito do consumidor, eis que as empresas seguradas não se inserem na qualidade de consumidoras. Fixou-se o ônus probatório à parte requerida/embargada e oportunizou-se a manifestação das partes para indicarem outros pontos controvertidos a serem objeto de atividade processual probatória e requeiram a produção de outros meios de provas, justificando sua pertinência.

O cerne deste agravo é saber se:

- Há conexão entre esta e outras ações que tiveram como causa o mesmo acidente de trânsito, propostas em outros juízos. Também se há prevenção do Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, por conta da anterior propositura (24.6.2015) da Ação no
29764-03.2015.8.11.0041 movida
por
Verde Transportes
contra a aqui agravante
.

Em pedidos alternativos saber se é caso de
:

- I
naplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova na lide principal e de falta de responsabilidade objetiva da aqui agravante pelo acidente objeto da lide.

- Reconhecer a aplicação do CDC na lide secundária, ou seja, naquela entre a requerida aqui agravante e a seguradora litisdenunciada e se é possível deferimento de prova pericial emprestada realizada em outras ações.

Cuida-se, na origem, de
Ação de
Indenização Por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito
n. 0005255-76.2016.8.11.0007 - Cód. 11556249 (Proc. Eletrônico) - Cód. 144127 (Proc. Físico)
proposta por Adelia da Silva Moraes em face de Cooperativa Mista Sapezalense, aqui agravante, e de Verde Transportes Ltda.
, em que a autora busca obter indenização (R$165,00 por dano material e R$200.000,00 por danos morais) decorrente das lesões que sofreu no acidente de transito ocorrido em 17.3.2015, por volta das 17 horas, no KM 483 da BR 364, na cidade de Jangada, e que envolveu o ônibus de propriedade da segunda requerida, empresa Verde Transportes, em que a autora estava na qualidade de passageira e uma carreta bitrem da primeira requerida,
Cooperativa Mista Sapezalense, aqui agravante.

Quanto a conclusão dada pela decisão impugnada, proferida em 18.2.2020, fls. 629/630 no de origem, id. 37520130, de preclusão da arguição de conexão de ações
– ações propostas no Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande e ações proposta no Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá –
não se verifica

tenha ocorrido
, como sustenta a aqui agravante.

Sucede que não há comprovação da intimação da aqui agravante, porquanto na publicação da referida decisão sequer constou o nome de seu patrono, Valdemar Bernardo Jorge-OAB/PR 25.688,
que, aliás, tinha formulado, na contestação,
p
edido de sua intimação exclusiva, sob pena de nulidade (fls. 190/2018 - id.
37519108
)
.

A intimação da mencionada decisão foi feita apenas para os advogados
: “Isabella Tarsitano Armoa Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, Regina da Silva Souza - OAB:22876/O, representando o polo ativo; e Rafael Jose Pauli - OAB:20244/O MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA -OAB:5.985/MT, foram intimados.”

Além do que as outras duas posteriores decisões, são integrativas à primeira, porquanto a complementaram.

Logo, não se verifica a alegada preclusão da arguição de conexão
.

Pois bem
. Em que pese não se verificar a preclusão da alegação, também não tem razão o pedido feito pela aqui agravante, para reunião, por eventual conexão, dos vários processos de indenização por acidente de trânsito na mesma Comarca e Juízo.

Ocorre que embora haja identidade de partes no polo passivo e que o fato gerador das indenizações seja o mesmo, vale dizer, o acidente ocorrido em 17.3.2015
, que envolveu um ônibus da segunda requerida em que estavam vários passageiros, dentre eles a autora aqui agravada, e uma carreta da segunda requerida, aqui agravante,
tais fatos não induzem à pretendida conexão de ações, mesmo porque as partes do polo ativo são diferentes e, em especial, a extensão dos danos e dos prejuízos sequer coincidem, ou seja, para cada caso, há pedido diverso, decorrente de lesões diversas e até mesmo caso de óbito, com eventual possibilidade de gerar indenizações que não coincidem com o pedido formulado nesta ação
.

Embora seja possível, até mesmo por questão de melhor desenvolvimento processual, que as ações de passageiros decorrentes do mesmo acidente de trânsito
propostas na mesma comarca
sejam
reunidas
em um só Juízo,
não se verifica obrigatoriedade de que assim ocorra quando tratar de ações com considerável número de eventuais vítimas e propostas em Comarcas distintas, muitas vezes com grande distância uma da outra
.

Aliás, importante registrar que entre a Comarca de Alta Floresta por onde tramita esta ação e a de Cuiabá, para onde a aqui agravante pretende seja remetido o processo, há uma distância de mais de 800km, o que causaria severos prejuízos para a autora
.

E dessa mesma forma foi que o Superior Tribunal de Justiça entendeu até ser possível reunir ações de indenizações decorrentes de mesmo acidente de trânsito em um só Juízo,
entretanto, no caso de
apenas duas vítimas
e das
ações terem sido propostas na mesma Comarca
, além da
necessidade de ser demonstrada que não haverá certa discrepância entre a fase processual que se encontram
.

Veja a orientação o STJ:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO.

EXISTÊNCIA. CONVENIÊNCIA DA MEDIDA.

1. A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar "o vocábulo "comum", contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial.

2. O art. 105 do CPC, em torno do qual existe certa divergência acerca de sua exata interpretação, afirma que, "havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente".

3. Parcela significativa da doutrina relativiza a cogência da norma, partilhando do entendimento de que existe margem para uma discricionariedade do magistrado na apreciação da conveniência ou não da reunião dos processos. Precedentes.

4. Esse permissivismo, porém, deve ser tratado com cautela, realizando-se um juízo criterioso, a fim de evitar a reunião desnecessária e desmedida de ações. O critério fundamental a ser sopesado pelo julgador nessa avaliação situa-se em torno da verificação da conveniência da reunião dos processos

5. O art. 103 do CPC se limita a instituir requisitos mínimos de conexão, cabendo ao Juiz, conforme os elementos presentes em cada caso, aquilatar se a adoção da medida se mostra aconselhável e consentânea com a finalidade do instituto, que, em última análise, se presta a colaborar com a efetividade da justiça e da pacificação social.

6. Mostra-se razoável, na espécie, a reunião de ações indenizatórias decorrentes de uma mesma relação jurídica de direito material (acidente de trânsito), considerando-se que são somente duas as vítimas do evento, que ambas as ações não mostram discrepância no tocante à fase processual em que se encontram e que não haverá delongas na remessa dos autos ao juízo prevento, haja vista que as varas localizam-se no mesmo Foro Regional de uma mesma comarca. Tal medida resultaria em uma maior celeridade e economia processual, permitindo o aproveitamento - em benefício do Juízo prevento - dos atos instrutórios realizados pelo outro Juízo, evitando-se, ainda, o risco de haver decisões contraditórias
.

7. Se as ações conexas tramitam na mesma comarca, competente é o juiz que despacha em primeiro lugar, a teor do art. 106 do Código de Processo Civil.

8. A expressão "despachar em primeiro lugar", inserida no art. 106 do CPC, salvo exceções, deve ser entendida como o pronunciamento judicial positivo que ordena a citação. Precedentes.

9. Recurso especial provido para reconhecer a conexão entre as demandas e a prevenção do juízo da 3a Vara Cível de Bangu/RJ para processar e julgar os feitos conexos.” (REsp 1226016/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011) (GRIFEI).

Assim, como no
caso em comento há um número considerável de vitimas
e, inclusive,
propositura de ações em várias e distantes localidades – Comarcas distintas -
,

bem como,
também não há demonstração de eventual similitude de fases processuais
,
não se verifica a possibilidade, com vistas à eventual melhoria da prestação jurisdicional, de reunir todas as ações indenizatórias em um só Juízo de uma só Comarca
.

Neste mesmo sentido, veja a orientação o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Agravo de Instrumento –
Ações Indenizatórias promovidas por vítimas diferentes em decorrência de um mesmo acidente automobilístico - Conexão de causas – Inocorrência – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Resp no 605.120/SP
– Decisão de indeferimento mantida. Recurso Improvido” (TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento no 0239545-79.2012.811.826.0000, Rel. Eduardo Gouvêa, data do Julgamento: 18.2.2013) (grifei).

O fato de outros Juízos – 3a Vara Cível de Rondonópolis na ação 15200-36.23015.811.0003 movida por Ernesto Junior de França Silva em face da aqui agravante; Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande na ação 17690-34.2015.811.0055 – terem reconhecido prevenção e, assim, determinado a remessa dos
específicos
processos para o Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá não leva ao reconhecimento da prevenção para todas as ações propostas, na mesma Comarca e/ou em outras distintas, apenas pelo fato de serem direcionadas contra as mesmas proprietárias do ônibus, aqui agravante, e da carreta bitrem, e em razão do mesmo fato gerador (acidente de trânsito).

Referidas decisões de remessas de processos para a Comarca de Cuiabá, que, aliás, sequer foram objetos de recursos, atingem apenas os específicos processos, na medida que as partes conformaram com as mencionadas decisões e delas não recorreram. Todavia, não podem atingir, menos ainda de forma automática, todas as demais ações.

No que diz respeito a alegação de inaplicabilidade do CDC na lide principal, sem razão também este recurso, porquanto além de configurar relação de consumo, aquela verificada entre o passageiros e seus transportador,
também o transportador responde de forma objetiva
pelos danos causados aos seus passageiros, nos termos do art. 14 da norma especializada (CDC).

Neste sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA RÉ
. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. VEÍCULO QUE AO TRANSPOR UMA LOMBADA EM VELOCIDADE EXCESSIVA, CAUSOU A QUEDA DA A..
TRANSPORTADOR QUE RESPONDE DE FORMA OBJETIVA PELOS DANOS CAUSADOS AOS SEUS PASSAGEIROS. DEVER DE INDENIZAR. ART. 14 DO CDC
E ART. 734 DO CC. LESÃO NA COLUNA COMPROVADA. SENTENÇA EXTRA PETITA CONFIGURADA. A. QUE REQUER NA EMENDA À INICIAL QUE OS LUCROS CESSANTES SEJAM CALCULADOS DESCONTANDO O VALOR PERCEBIDO A TÍTULO DE AUXILIO DOENÇA, DA IMPORTÂNCIA DA MÉDIA SALARIAL QUE SERIA PERCEBIDA. REFORMA DA SENTENÇA NESSE TÓPICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. SÚM. 43 DO STJ. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚM. 362 DO STJ. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CC.PENSIONAMENTO. INCAPACIDADE LABORATIVA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE A CAPACIDADE TOTAL FOI TEMPORÁRIA E QUE A A. ESTÁ APTA AO TRABALHO, AINDA QUE DO ACIDENTE TENHA RESULTADO LESÃO DE GRAU LEVE.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A NORMA DO ART. 86 DO CPC. MANUTENÇÃO.APELAÇÃO-1 DESPROVIDA. APELAÇÃO-2 PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJPR - 9a C.Cível - 0076458-05.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA VILMA RÉGIA RAMOS DE REZENDE - J. 16.03.2020) (grifei).

E na lide secundária, ou seja, entre a requerida segurada e a seguradora, não há mesmo, assim como consignado pela decisão impugnada, falar em incidência da regra consumerista, notadamente para aplicar eventual inversão de ônus de prova, máxime porque a obrigação estará limitada aos termos do contrato de seguro firmado entre a empresa denunciante e a seguradora denunciada, cujas cláusulas, aliás, sequer são objetos de discussão.

A prova, neste caso, ou seja, da lide secundária, há que atender a regra geral descrita no Código de Processo Civil.

Por fim, quanto a utilização ou não de prova emprestada de outra ação de indenização, notadamente daquela proposta, em 23.6.2015, pela aqui agravante, proprietária do ônibus, em face da proprietária da carreta bitrem, ou seja, da Ação no 29764-03.2015.811.0041, em trâmite na 4a Vara Cível de Cuiabá, tem-se que a decisão impugnada sequer tratou deste assunto.

Logo, não cabe a esta Corte pronunciar sobre o que sequer foi decidido na origem.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de conexão entre as ações de indenização de acidente de trânsito proposta em Comarcas diversas e que reconheceu tratar de responsabilidade objeto a discussão posta na lide principal, havida entre passageiro, vitima de acidente de trânsito, e a empresa proprietária do ônibus onde encontrava a referida vitima, bem assim que indeferiu pedido de inversão de ônus da prova com base no CDC para a lide secundária, ou seja, entre a empresa denunciante e sua seguradora denunciada
.
” (grifo próprio).

O inconformismo com o resultado dado pelo Colegiado não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização e embargos de declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso especifico.

Importante consignar que eventual irresignação com a solução dada no recurso, não se revela como forma adequada parar subsidiar a utilização de Embargos de Declaração, porquanto a regra própria à espécie consigna a necessidade de apontar e de demonstrar a existência dos vícios que enumera, a fim de, se for o caso, ser obtida a integração da decisão impugnada.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos de declaração, no caso, é induvidoso o seu desprovimento, porquanto não se verifica a presença de nenhum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, a exigir a complementação ou reforma do acórdão atacado.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado que, à unanimidade desproveu o Agravo no
1004019-20.2021.811.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021